Tribunal: STF
Processo: Rcl 51756
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Triângulo do Sol Auto Estradas S.A. opôs embargos de declaração de decisão em que neguei seguimento à reclamação por entender inexistente desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    A embargante aponta omissão e obscuridade no ato embargado quanto ao decidido no ARE 1.160.361, segundo o qual o redirecionamento da execução para empresa que não tenha participado da fase de conhecimento implica em afastamento do art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil e afronta o enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos, a fim de que seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. 



 



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão e obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como por mim explicitado na decisão embargada, não houve nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos, mas sim mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional.



    Confira-se trecho da decisão recorrida:



    Limitou-se o Tribunal reclamado a reconhecer a responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico, o que, no entender daquele órgão jurisdicional, autoriza a inclusão da ora reclamante no polo passivo de execução trabalhista.



    Frise-se que não se está aqui a defender a correção ou incorreção da solução jurídica adotada pela Corte regional, mas apenas a destacar que não houve a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso. 



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10. 



    Logo, não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula na medida em que não houve o afastamento do art. 513, § 5º, do Código de Processo Civil.



    Não há, portanto, omissão em relação à aplicação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Por fim, destaco que a decisão proferida no ARE 1.160.361 não possui efeitos vinculantes.



     



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente